Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704645-31.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ASSOCIACAO PENINSULA NORTE DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62588984/62238945). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator